Tribunal: CARF
Processo: 11634.001671/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.001671/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.215 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
CARLOS ANTONIO DELIBERADOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
PROVA PERICIAL. LIMITES. OBJETIVOS.
A perícia se destina à formação da convicção do julgador, devendo limitar-se
ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas
no processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já
incluídos nos autos, devendo o julgador refutar aquelas que entender
desnecessárias ou prescindíveis.
INTIMAÇÕES. NOTIFICAÇÕES. CORRESPONDÊNCIAS. VIA POSTAL.
ENDEREÇO DO ADVOGADO. SEM PREVISÃO LEGAL.
Por falta de previsão legal, as intimações do sujeito passivo não podem ser
encaminhadas para o endereço de seu advogado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.001671/2010-38
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001671/2010-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 06-40.918, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR
(DRJ/CTA) (fls. 606-615):
Relatório
Por meio do Auto de Infração de fls. 552/558 (adotada a numeração do processo em
meio digital), exige-se do Contribuinte R$ 385.191,87 de imposto de renda, R$
288.893,89 de multa de ofício (75%) e acréscimos legais, decorrentes de ação fiscal
efetuada com o objetivo de identificar o cumprimento de suas obrigações tributárias
referentes aos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007.
1.1. Segundo consta do Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal (fls.
540/547), o procedimento fiscal teve início com a ciência postal do Contribuinte, em
abril de 2010, do Termo de Início de Ação Fiscal (fls. 4/6), por meio do qual foram
requisitados documentos que embasaram o preenchimento das Declarações de Ajuste
Anual Simplificadas dos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007, inclusive extratos
bancários de todas as contas mantidas pelo declarante, cônjuge e seus dependentes junto
a instituições financeiras no Brasil e no exterior, referentes ao período citado.
1.2. Por intermédio de seu procurador (instrumento de fl. 31), o Contribuinte apresentou
a documentação de fls. 32/388 (cópias de extratos bancários – contas correntes mantidas
junto ao HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, conta n° 0363-14777-77, em conjunto
com o cônjuge, e Banco do Brasil S/A, agência 110-5, n° 6.199-9), tendo solicitado a
dilação do prazo para apresentação de outros documentos (petições de fls. 396, 398 e
499). Posteriormente apresentou extratos bancários relativos à C.C.R. da Região Norte
do Paraná e Caixa Econômica Federal. No decorrer da ação fiscal, em face da juntada
de cópias ilegíveis, bem como da apresentação parcial de documentos e
esclarecimentos, foram lavrados diversos Termos de Intimação Fiscal (em data de
27/04, 04/05, 21/06, 06 e 12/07, 03 e 17/08, 21/09 e 04/11/2010).
1.3. Segundo a Auditora-Fiscal, relativamente aos anos-calendário de 2005, 2006 e
2007, “o contribuinte não apresentou documentação hábil que possa identificar a fonte
de crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca o
título/natureza dos créditos efetuados nas contas correntes de sua titularidade”.
1.4. Tendo em vista que o Contribuinte apresentou declarações de ajuste anuais
simplificadas em separado do cônjuge – Rosângela Lelis Deliberador, a conta bancária
em conjunto, de n°. 0363-14777-77 HSBC Bank Brasil S.A — Banco Múltiplo, em
obediência ao mandamento legal, os depósitos bancários de origem não comprovada
foram tributados na proporção correspondente a cada titular, ou seja, 50% dos valores
dos depósitos bancários (o contribuinte foi excluído como co-titular da referida conta a
partir de 11/10/2006).
1.5. Assim, os valores depositados/creditados em contas correntes bancárias de
titularidade do Contribuinte, sem comprovação de origem, encontram-se discriminados
na
"RELAÇÃO
DOS
VALORES
CREDITADOS/DEPOSITADOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM, EFETUADOS NAS CONTAS CORRENTES
MANTIDAS PELO CONTRIBUINTE EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS", parte integrante do Termo de Verificação e Encerramento da Ação
Fiscal.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001671/2010-38

2. Tendo sido constatado que a soma dos créditos tributários de responsabilidade do
sujeito passivo ultrapassa a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e excede a 30% (trinta
por cento) do seu patrimônio, restou formalizado, em processo administrativo distinto,
Termo de Arrolamentos de Bens e Direitos (fls. 569/570) para cientificar o Autuado do
arrolamento dos bens e direitos.
3. Regularmente cientificado do Termo de Encerramento antes citado, na pessoa de seu
procurador (fls. 547 e 554), em 17/12/2010, o Contribuinte apresentou impugnação em
18/01/2011 (fls. 571/576), alegando, em síntese:
a) Busca da verdade real (material). A administração não pode prender-se à aplicação
irrestrita de uma presunção quando lhe é possível conhecer a realidade dos fatos, mesmo
porque a ocorrência do fato gerador depende da plena ocorrência do fato, com todos os
delineamentos previstos em lei, sendo que, em se tratando de imposto de renda, há
necessidade da efetiva ocorrência do recebimento de receita. Cita o art. 849 do RIR, os
ensinamentos de Hugo de Brito Machado e julgados do então Conselho de
Contribuintes;
- afirma que, juntamente com sua esposa, efetuou operações de desconto de cheques e
duplicatas, e que “o conjunto fático probatório que ora se apresenta por simples
amostragem demonstra que o impugnante praticava atividades de empréstimos a
inúmeras pessoas físicas ou jurídicas, em típica operação de factoring” (embora sem
uma pessoa jurídica regularmente constituída), o que pode ser constatado mediante o
exame das planilhas de negociação incipientemente elaboradas pelos autuados à época
(docs. anexos). Também se verifica a real existência dos citados empréstimos por meio
dos documentos de controle de cobrança das duplicatas, os quais foram elaborados
pelos bancos (docs. anexos), e alguns borderôs de cobrança dos títulos;
- destaca, como exemplo, os sacados ELETROLESTE (planilha de negociação emitida
em 04/01/2006), NOVA TIJOTELHAS (planilha emitida em 31/01/2006), CVC (idem
ao anterior), OLIVEIRA ZEGRINI (planilha emitida em 13/02/2006) e IRMÃOS
CARDOSO (idem ao anterior), que aparecem nos documentos elaborados pelo HSBC
Bank Brasil S.A. (“Cobrança Registrada — Posição de Cobrança” e “Aviso de
Movimentação na Carteira — Cobrança Simples”), sendo que os citados valores foram
creditados na conta dos autuados, conforme extratos de março/2006. Também informa
que o inadimplemento de vários títulos descontados deu origem a inúmeras ações de
execução, dentre as quais se destaca aquela na qual foram opostos embargos à
execução, sob o n° 065/2007, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de
Ibiporã/PR, na qual sua esposa prestou depoimento, esclarecendo que “faz empréstimos
de dinheiro ou efetua troca de cheques”;
- insiste o Contribuinte em afirmar que “não se tratam de depósitos sem comprovação
de origem, o que torna insubsistente o lançamento efetuado pelo agente fiscalizador”, e
que a prova a respeito de determinado fato (empréstimo ou não) não está restrita a uma
determinada forma (a exibição de contratos ou comprovantes de transferência), podendo
ser feita por quaisquer meios em direito admitidos;
b) Prova pericial. Requer o Impugnante a realização de perícia com a finalidade de
demonstrar, detalhadamente, a origem de cada depósito efetuado nas contas sob exame
e, na pior das hipóteses, o efetivo resultado tributável, eis que a perícia é indispensável à
solução da lide, pois irá influenciar o resultado da decisão a ser proferida. Entende que
pelo exame técnico detalhado da documentação que detém (à disposição desse órgão
julgador) e diligências a serem realizadas pelo autuado, poderá efetivamente demonstrar
que os lançamentos efetuados nas contas têm as correspondentes justificações
documentais, alusivas às citadas operações de
empréstimos, com
valores
individualizados c coincidentes;
- declina o seu perito, Sr. Emerson Costa Lemes, contador, inscrito no CRC no 041877-
0-4, com endereço profissional em Londrina/PR, na Rua Alexander Graham Bell, no
565, transcrevendo seus quesitos ao final da presente impugnação, protestando, desde
já, pela apresentação de quesitos suplementares;
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001671/2010-38

c) ao final, requer a procedência da impugnação, a nulidade do lançamento efetuado e
que lhe seja oportunizado provar o alegado “através de todos os meios legais, em
especial através de prova pericial”.
4. É o relatório.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/CTA, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais
o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
À autoridade julgadora de primeira instância cabe indeferir, motivadamente, a perícia
que considerar prescindível ou desnecessária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 03/06/2013 (AR de fl. 617), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 620-625) em 03/07/2013, no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 620-625) é tempestivo e atendem os demais requisitos
de admissibilidade. Assim, dele conheço.

Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001671/2010-38

Do Mérito
Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada
A fiscalização constituiu crédito tributário visto a omissão de rendimentos
decorrente de depósitos de origem não comprovada.
Oportuno, coleciono do acórdão (fls. 606-615) recorrido:
7. A defesa do Contribuinte consiste, basicamente, em afirmar que “praticava atividades
de empréstimos a inúmeras pessoas físicas ou jurídicas, em típica operação de
factoring”. Alega que, durante os anos de 2005, 2006 e 2007, “juntamente com sua
esposa, efetuou operações de desconto de cheques e duplicatas” e que, embora sem uma
pessoa jurídica regularmente constituída, ambos anteciparam o fluxo de caixa a diversas
pessoas interessadas e, em contrapartida, ficaram como beneficiários dos cheques e das
duplicatas a receber. “Os cheques eram diretamente depositados nas contas titularizadas
por ambos, enquanto as duplicatas eram apresentadas aos bancos nos quais as contas
eram mantidas, que efetuavam as respectivas cobranças junto aos respectivos sacados”.
7.1. Como atividade de fomento mercantil ("factoring"), entende-se, conforme
salientado no Termo de Encerramento, a atividade de prestação cumulativa e continua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes
de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (definição aprovada na
Convenção Diplomática de Ottawa, em maio de 1988).
7.2. Em relação aos supostos empréstimos realizados, não foram apresentados (no
decorrer da ação fiscal ou por ocasião da impugnação) os respectivos contratos de
mútuo, devidamente registrados, como também não foi comprovada a efetiva
transferência dos numerários emprestados, sendo que essas informações não constaram
das fichas "Declaração de Bens e Direitos" e “Rendimentos Tributáveis” das
declarações de ajuste apresentadas pelo Contribuinte ou pela co-titular Rosângela Lelis
Deliberador, inexistindo o recolhimento do imposto devido incidente sobre os juros de
tais operações, relativamente aos anos-calendário em questão. Da mesma forma, não
foram apresentados contratos que pudessem estabelecer o vínculo entre as alegadas
“operações de factoring” com as pessoas jurídicas tomadoras do serviço (o Contribuinte
sequer se manifestou a respeito destes documentos à Fiscalização).

Nesse sentido, o Lançamento tem por fundamento as disposições constantes no
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999):
Art. 849. Caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento, sujeitos a
lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil ou idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei no 9.430, de 1996, art. 42).
§ 1o Em relação ao disposto neste artigo, observar-se-ão (Lei no 9.430, de 1996, art. 42,
§§1o e 2o):
I – o valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira;
II – os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às
normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
§ 2o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados (Lei no 9.430, de 1996, art.
42, §3o, incisos I e II, e Lei no 9.481, de 1997, art. 4o):
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001671/2010-38

I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a doze mil reais, desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de oitenta mil reais.
§ 3o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira (Lei no 9.430, de 1996, art. 42,
§4o).

Ainda, destaco o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, assim
transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no 66,
de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.

O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001671/2010-38

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.

Por sua vez, o previsto na Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.

A jurisprudência desse Conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).

Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001671/2010-38

As alegações do Recorrente dizem respeito somente a meras alegações, deixando
de apresentar provas de suas afirmações. Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
Súmula no 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza inequívoca
da procedência das importâncias movimentadas (§ 3o do art. 42 da Lei 9.430/1996).
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia ao Recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”.

Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.

Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano- calendário: 2005 ÔNUS
DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA
A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. Cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado. (...) (Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de
26 de junho de 2013).

Assim, entendo que não assiste razão ao Recorrente.

Da Perícia Contábil Requerida
O Requerente protestou pela realização de perícia. Todavia, a matéria em
julgamento não demanda conhecimento técnico específico, mesmo porque o Relatório Fiscal é
bastante claro quanto à descrição dos fatos.
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001671/2010-38

Ademais, a perícia deve limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o
conteúdo de provas já incluídas no processo ou à confrontação de dois ou mais elementos de
prova também já incluídos nos autos, cabendo ressaltar, ainda, que a prova pericial não é
substitutiva do ônus que possui o contribuinte de provar suas alegações.
Assim, ante a conduta do Recorrente de não provar ou demonstrar cabalmente
suas alegações, rejeita-se o pedido de perícia.

Intimação do Procurador/Advogado
O artigo 23, inciso II, do Decreto n° 70.235/72, que disciplina à intimação do
contribuinte acerca dos atos processuais por via postal, determina que as intimações sejam
encaminhadas para o endereço do sujeito passivo constante dos registros cadastrais da Receita
Federal do Brasil:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - (...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - (...)

Ademais, por falta de previsão legal, não se pode encaminhar os documentos para
o endereço do advogado, como destaca:
Numero do processo: 10882.720602/2010-32
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 12 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Mar 25 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2006
GLOSA INEXISTENTE DE ÁREAS NÃO TRIBUTÁVEIS. LANÇAMENTO
INEXISTENTE.
ALEGAÇÕES.
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
NÃO
CONHECIMENTO. Como não houve glosa de áreas não tributáveis, não houve
também exigência do ITR sobre estas áreas. Portanto, as alegações sobre tais áreas se
tornam matéria estranha à lide e não merecem conhecimento. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. Somente há nulidade do lançamento quando ocorrer violação aos
requisitos
dos
artigos
10
e
59
do
Decreto
70.235/72.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO.
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA.
VIOLAÇÃO.
ANÁLISE
ADMINISTRATIVA.
NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 2. Não cabe à esfera administrativa conhecer de
arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade de legislação tributária, matéria de
competência exclusiva do Poder Judiciário. "O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária." VALOR DA TERRA NUA.
FISCALIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. SECRETARIA ESTADUAL. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS. SIPT. APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. Cabe a
manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN registrado no
Sistema de Preços de Terras - SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da
Agricultura e delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não existir
comprovação que justifique reconhecer valor menor. VTN. LAUDO. REQUISITOS.
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001671/2010-38

Somente se admite a utilização de laudo para determinação do Valor da Terra Nua
(VTN) se este atender aos requisitos determinados na legislação para sua validade.
ÁREAS NÃO TRIBUTÁVEIS. FLORESTAS NATIVAS. RESERVA LEGAL.
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NÃO DECLARADAS. RECURSO. NÃO
INCLUSÃO. Não cabe em sede de recurso voluntário requerer a inclusão de áreas não
tributáveis, como florestas nativas, reserva legal e preservação permanente, quando a
contribuinte deixar de prestar estas informações na sua declaração. A retificação de
declaração é o instrumento adequado para tal procedimento, observando o período da
espontaneidade do contribuinte. RELATÓRIOS TÉCNICOS. LAUDO TÉCNICO DE
AVALIAÇÃO. AUDITOR-FISCAL. COMPETÊNCIA TÉCNICA. O Auditor-Fiscal
tem competência técnica para analisar, interpretar e entender qualquer relatório técnico
elaborado para atividade de interesse da auditoria fiscal, inclusive o laudo de avaliação
de imóveis, pois o seu espectro de conhecimento é multidisciplinar. INTIMAÇÕES.
NOTIFICAÇÕES. CORRESPONDÊNCIAS. VIA POSTAL. ENDEREÇO DO
ADVOGADO. SEM PREVISÃO LEGAL. Por falta de previsão legal, as intimações do
sujeito passivo não podem ser encaminhadas para o endereço da sua advogada.
Numero da decisão: 2202-005.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson. -
Presidente (assinado digitalmente) Rorildo Barbosa Correia - Relator Participaram do
presente julgamento os conselheiros Marcelo de Sousa Sáteles, Martin da Silva Gesto,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Rorildo Barbosa
Correa, José Alfredo Duarte Filho (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros e
Ronnie Soares Anderson. Ausente a conselheira Andréa de Moraes Chieregatto.
Nome do relator: RORILDO BARBOSA CORREIA (grifei)

Neste sentido, voto por negar provimento a proceder as intimações diretamente ao
procurador do Contribuinte, devendo a mesma ser direcionada ao endereço cadastrado junto a
Receita Federal do Contribuinte, sujeito passivo.

Conclusão
Neste sentido, voto em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital